Tribunal: TJMT
Processo: 1028713-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028713-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGANTE), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (EMBARGANTE), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (EMBARGANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSES - APREMAT - CNPJ: 30.626.128/0001-26 (EMBARGANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 24.774.564/0001-40 (EMBARGANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDOS DE INGRESSO COMO
AMICUS CURIAE
.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA. PEDIDOS FORMULADOS APÓS O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EXTEMPORANEIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. CARGO DE DIRETOR EXECUTIVO DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. PROVIMENTO POR ELEIÇÃO ENTRE SEGURADOS. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LIVRE NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade já julgada procedente pelo Órgão Especial, analisando pedidos de ingresso como
amicus curiae
formulados, todos apresentados após o julgamento de mérito da ação.

2. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, declarando a inconstitucionalidade do artigo 75, caput e §§ 1o a 4o e 8o, da Lei Municipal n. 4.614/2005, que estabelecia eleição direta entre segurados para o cargo de Diretor Executivo do IMPRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o ingresso de
amicus curiae
após o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade; (ii) estabelecer se entidades não admitidas como
amicus curiae
possuem legitimidade para opor embargos de declaração; (iii) definir se existem vícios processuais ou omissões no acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; e (iv) estabelecer se é necessária a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas consolidadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os pedidos de admissão como
amicus curiae
são intempestivos, pois apresentados após o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, contrariando o entendimento consolidado de que o prazo limite para tal admissão é a data em que o Relator libera o processo para pauta de julgamento.

5. Não há nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, pois esta foi devidamente citada e intimada em todas as fases processuais por meio eletrônico, considerado pessoal para todos os efeitos legais.

6. Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não há obrigatoriedade de intimação de todos os órgãos ou entidades potencialmente afetados pela decisão, sendo a legitimação passiva restrita ao órgão ou autoridade responsável pela edição do ato normativo impugnado.

7. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão constitucional posta em debate, concluindo que o cargo de Diretor Executivo do IMPRO, por sua natureza comissionada e equiparação ao de Secretário Municipal, deve ser de livre nomeação pelo Chefe do Poder Executivo.

8. Há omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, considerando que o dispositivo impugnado não apenas disciplina o provimento, mas cria o próprio cargo de Diretor Executivo, e que a eficácia retroativa poderia comprometer a governança e o planejamento da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedidos de ingresso como
amicus curiae

indeferidos
e Embargos de declaração
parcialmente acolhidos
apenas para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Tese de julgamento:
1. É inadmissível o ingresso de amicus curiae após o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, por não atender à finalidade precípua do instituto. 2. As intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, não havendo nulidade processual quando realizadas regularmente através do sistema de processo judicial eletrônico. 3. O cargo de Diretor Executivo de autarquia previdenciária municipal, com status de Secretário Municipal, deve ser de livre nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, sendo inconstitucional norma que estabeleça seu provimento por eleição direta entre os segurados. 4. A declaração de inconstitucionalidade de norma que disciplina o provimento de cargo público pode ter seus efeitos modulados quando necessário para preservar a segurança jurídica e a estabilidade institucional, especialmente quando a norma esteve em vigor por longo período.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Constituição Estadual, arts. 66, I, e 129, II; Lei no 9.868/1999, art. 27; CPC, arts. 138 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ACO 779 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2016; TJMT, N.U 1000611-89.2019.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/06/2023; Informativo 648/STF.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO
(ID 294693893), pela
Associação de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios Mato-Grossenses – APREMAT
(ID 294570382) e pelo
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT/MT
(ID 294857893), em face do acórdão proferido por este Órgão Especial (ID 289020393), que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, declarando a inconstitucionalidade do artigo 75,
caput
e §§ 1o a 4o e 8o, da Lei Municipal n. 4.614, de 25 de agosto de 2005, com efeitos
ex tunc
.

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade material do artigo 75, caput e §§ 1o a 4o e 8o, da Lei Municipal n. 4.614, de 25 de agosto de 2005, que
"dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Rondonópolis-MT, e dá outras providências"
.

O dispositivo impugnado estabelece que o cargo de Diretor Executivo do IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT, com
status
de Secretário Municipal, deve ser ocupado por servidor efetivo eleito pelos segurados do referido instituto através de eleições gerais, o que, segundo o autor da ação, viola os princípios da separação dos poderes e da livre nomeação para cargos em comissão, conforme os artigos 37, inciso II, da Constituição Federal, e 129, inciso II, da Constituição Estadual.

Este Órgão Especial, por unanimidade, julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados, com efeitos
ex tunc
, por entender que o cargo de Diretor Executivo, por sua natureza comissionada e equiparação ao de Secretário Municipal, deve ser de livre nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, sendo incompatível com a eleição direta promovida entre os segurados do regime próprio de previdência.

Após a publicação do acórdão, o
IMPRO
apresentou petição requerendo sua admissão como
amicus curiae
(ID 292747390), bem como manifestação acerca de nulidade processual, alegando ausência de intimação pessoal da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Rondonópolis e falta de intimação do próprio Instituto, diretamente afetado pela decisão. Posteriormente, o mesmo Instituto opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID 294693893).

O
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – SISPMUR
também postulou sua admissão como
amicus curiae
(ID 292994873), alegando interesse jurídico na controvérsia, uma vez que qualquer decisão que altere a estrutura de representação paritária ou limite a participação democrática dos servidores na gestão de seus recursos pode comprometer valores constitucionais.

A
Associação de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios Mato-Grossenses – APREMAT
apresentou pedido de admissão como
amicus curiae
e opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID 294570382), sustentando sua representatividade estadual e a pertinência temática entre seus fins institucionais e a matéria em discussão.

O
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT/MT
também requereu sua admissão como
amicus curiae
e apresentou Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID 294857893), com fundamento no art. 124, inciso IX, da Constituição Estadual, que confere aos partidos políticos com representação nas Câmaras Municipais legitimidade para participar de ações de controle concentrado de constitucionalidade.

O
Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/MT
igualmente postulou sua admissão como
amicus curiae
e apresentou Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID 308820375).

Em síntese, os embargantes alegam:

1.

Nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Rondonópolis, conforme exige o artigo 183, §1o, do Código de Processo Civil;

2.

Ausência de intimação formal do IMPRO, autarquia diretamente afetada pela decisão;

3.

Irregularidade na representação processual do Município de Rondonópolis, após a mudança de gestão municipal;

4.

Omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente aqueles relacionados à autonomia administrativa das autarquias, à natureza técnica e diferenciada do cargo de Diretor Executivo do IMPRO, e à compatibilidade do processo eleitoral interno com os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública;

5.

Omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão, para se atribuir eficácia prospectiva (
ex nunc
), a fim de preservar a segurança jurídica, proteger a confiança legítima dos administrados e assegurar a estabilidade das relações jurídicas consolidadas ao longo de mais de uma década de vigência da norma municipal impugnada.

O
IMPRO
apresentou ainda petição específica requerendo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ID 307559358), argumentando que o dispositivo impugnado não apenas disciplina o provimento, mas cria o próprio cargo de Diretor Executivo, e que a eficácia retroativa poderia comprometer a governança e o planejamento da autarquia, com reflexos diretos sobre servidores, aposentados e pensionistas.

O
Município de Rondonópolis
apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 300943859), manifestando-se desfavoravelmente ao pedido de admissão como
amicus curiae
, por se tratar de intervenção extemporânea, e pelo não acolhimento dos embargos, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Posteriormente, apresentou nova manifestação (ID 314447351) reiterando seus argumentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos de admissão como
amicus curiae
(ID 302759355), por entender que o prazo limite para tal admissão é a data em que o Relator libera o processo para pauta de julgamento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Em manifestação posterior (ID 320491878), não se opôs ao pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade apresentado pelo
IMPRO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINARMENTE: DOS PEDIDOS DE ADMISSÃO COMO
AMICUS CURIAE

Inicialmente, cumpre apreciar os pedidos de admissão como
amicus curiae
formulados pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO
(ID 292747390), pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – SISPMUR
(ID 292994873), pela
Associação de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios Mato-Grossenses – APREMAT
(ID 294570382), pelo
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT/MT
(ID 294857893) e pelo
Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/MT
(ID 308820375).

O instituto do
amicus curiae
, previsto no artigo 138 do Código de Processo Civil e no artigo 7o, §2o, da Lei no 9.868/1999, representa importante instrumento de democratização e pluralização do debate constitucional, permitindo que entidades representativas e órgãos técnicos especializados contribuam com subsídios relevantes para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, verifica-se que os pedidos de ingresso como
amicus curiae
foram apresentados após o julgamento de mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade, o que, prima facie, impõe a análise acerca da tempestividade de tais requerimentos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o prazo limite para admissão do
amicus curiae
na Ação Direta de Inconstitucionalidade é a data em que o Relator libera o processo para pauta de julgamento. Nesse sentido:

Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI no 4.071-AgR).

2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.

3. Agravo regimental não provido.
(STF, ACO 779 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/11/2016, publicado em 09/03/2017).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

CONSTITUCIONAL – AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AMICUS CURIAE ­– PRAZO LIMITE PARA A SUA ADMISSÃO – DATA EM QUE O RELATOR LIBERAR O PROCESSO PARA PAUTA – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da natureza jurídica do amicus curiae, a sua intervenção, no processo de controle abstrato de constitucionalidade, se justifica até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.

Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do decisum, deve o recurso de agravo interno ser desprovido.

(TJMT, N.U 1000611-89.2019.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 22/06/2023, publicado no DJE 22/06/2023).

Impende consignar, outrossim, que a
ratio essendi
subjacente à limitação temporal para o ingresso do
amicus curiae
reside na própria natureza e finalidade do instituto, qual seja, contribuir para o aprimoramento da decisão judicial mediante o aporte de informações técnicas, dados especializados e perspectivas plurais que possam auxiliar o órgão julgador na formação de seu convencimento. Tal contribuição, por óbvio, somente se mostra efetiva e útil se realizada antes da deliberação colegiada.

No caso em análise, verifica-se que a inclusão do feito em pauta de julgamento ocorreu em 30 de abril de 2025, e o julgamento foi realizado em 15 de maio de 2025, com acórdão publicado em 27 de maio de 2025 (ID 289020393). Todos os pedidos de admissão como
amicus curiae
foram apresentados após a publicação do acórdão, sendo, portanto, extemporâneos.

Nesse contexto, a admissão dos postulantes como
amici curiae
não atenderia à finalidade precípua do instituto, qual seja, contribuir para a formação do convencimento judicial.

Ademais, verifica-se que os requerentes, além de pleitearem o ingresso como
amicus curiae
, apresentaram embargos de declaração contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial, suscitando supostas omissões e nulidades processuais. Ocorre que, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o
amicus curiae
não possui legitimidade recursal ampla, sendo-lhe facultado apenas opor embargos de declaração e interpor recurso contra decisão que julga incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 138, §1o, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, os embargos de declaração foram opostos por entidades que sequer foram admitidas como
amici curiae
, o que, por si só, evidencia a ilegitimidade recursal dos embargantes. Ademais, os embargos foram opostos com nítido caráter infringente, visando à reforma substancial do acórdão embargado, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios, cuja função precípua é sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que a função precípua do
amicus curiae
é fornecer informações, subsídios e argumentos técnicos ao julgador, contribuindo para a qualificação da decisão a ser tomada pelo tribunal. No presente caso, os pedidos de admissão têm por finalidade modificar o teor do acórdão já proferido, o que não se coaduna com a natureza jurídica do instituto.

Portanto,
indefiro
os pedidos de admissão como
amicus curiae
formulados pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO
(ID 292747390), pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – SISPMUR
(ID 292994873), pela
Associação de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios Mato-Grossenses – APREMAT
(ID 294570382), pelo
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT/MT
(ID 294857893) e pelo
Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/MT
(ID 308820375).

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Não obstante o indeferimento dos pedidos de admissão como
amicus curiae
, cumpre analisar os Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO
(ID 294693893), pela
Associação de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios Mato-Grossenses – APREMAT
(ID 294570382) e pelo
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT/MT
(ID 294857893).

Os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se de instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo que o julgador esclareça pontos obscuros, elimine contradições, supra omissões ou corrija erros materiais em sua decisão.

No caso em análise, os embargantes alegam, em síntese:

1.

Nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Rondonópolis;

2.

Ausência de intimação formal do IMPRO, autarquia diretamente afetada pela decisão;

3.

Irregularidade na representação processual do Município de Rondonópolis;

4.

Omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais essenciais;

5.

Omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

Passo à análise de cada uma dessas alegações.

DA ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PROCURADORIA-GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

Os embargantes alegam que não houve intimação pessoal da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Rondonópolis, conforme exige o art. 183, §1o, do CPC, o que configuraria nulidade processual.

Contudo, verifica-se nos autos que a
Câmara Municipal de Rondonópolis
foi devidamente citada em duas oportunidades, em 09 de outubro de 2024 (ID 245527652) e 06 de novembro de 2024 (ID 251502682), e intimada em todas as fases da instrução processual, conforme demonstram os seguintes expedientes: Intimação (ID 43371064), Intimação de Pauta (ID 44694616), Acórdão (ID 45627558), Intimação do Acórdão (ID 45632534) e Intimação (ID 47293564).

As intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça. Ademais, a Câmara Municipal, apesar de regularmente intimada, não apresentou manifestação nos autos, conforme certidão de ID 249801650, o que demonstra sua inércia processual.

Ressalte-se, ainda, que eventual nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal deveria ter sido alegada pela própria parte prejudicada, no caso, a Câmara Municipal de Rondonópolis, e não por terceiros que sequer foram admitidos no processo.

Portanto, não há que se falar em nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Rondonópolis.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DO IMPRO

Quanto à alegação de ausência de intimação formal do IMPRO, cumpre esclarecer que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não há obrigatoriedade de intimação de todos os órgãos ou entidades potencialmente afetados pela decisão. A legitimação passiva na ação direta de inconstitucionalidade recai sobre o órgão ou autoridade responsável pela edição do ato normativo impugnado, no caso, a Câmara Municipal de Rondonópolis.

O
IMPRO
, embora seja autarquia municipal diretamente afetada pela decisão, não figura como parte no processo de controle concentrado, não havendo, portanto, obrigatoriedade de sua intimação formal. A participação de entidades interessadas no processo de controle concentrado de constitucionalidade se dá por meio do instituto do
amicus curiae
, cuja admissão, como já exposto, está sujeita a requisitos específicos, incluindo o limite temporal para o pedido.

Assim, não há que se falar em nulidade processual por ausência de intimação formal do IMPRO.

DA ALEGADA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Os embargantes alegam irregularidade na representação processual do Município de Rondonópolis, após a mudança de gestão municipal.

Contudo, verifica-se nos autos que a representação processual do Município é realizada pela Procuradoria-Geral do Município, órgão permanente da administração municipal, independentemente da pessoa física que ocupe o cargo de Procurador-Geral. Há manifestação da Procuradoria-Geral do Município neste ano, como a efetuada pelo procurador efetivo do Município em ID 282367859, em 24 de abril de 2025, o que demonstra a regularidade da representação processual.

Ademais, eventual irregularidade na representação processual deveria ser alegada pela própria parte supostamente prejudicada, no caso, o Município de Rondonópolis, e não por terceiros que sequer foram admitidos no processo.

Portanto, não há que se falar em irregularidade na representação processual do Município de Rondonópolis.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS ESSENCIAIS

Os embargantes alegam omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente aqueles relacionados à autonomia administrativa das autarquias, à natureza técnica e diferenciada do cargo de Diretor Executivo do IMPRO, e à compatibilidade do processo eleitoral interno com os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que o controle concentrado de constitucionalidade, por sua natureza objetiva, tem como parâmetro de análise a compatibilidade formal e material da norma impugnada com o texto constitucional, não se prestando à apreciação de situações concretas ou de argumentos que extrapolem o objeto da ação.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão constitucional posta em debate, qual seja, a compatibilidade do artigo 75 da Lei Municipal n. 4.614/2005 com os princípios constitucionais da separação dos poderes e da livre nomeação para cargos em comissão.

O acórdão concluiu, com base nos artigos 37, inciso II, da Constituição Federal, e 129, inciso II, e 66, inciso I, da Constituição Estadual, que o cargo de Diretor Executivo do IMPRO, por sua natureza comissionada e equiparação ao de Secretário Municipal, deve ser de livre nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, sendo incompatível com a eleição direta promovida entre os segurados do regime próprio de previdência.

Os fundamentos constitucionais invocados pelos embargantes, relacionados à autonomia administrativa das autarquias e à natureza técnica do cargo, não foram objeto de debate no processo, não havendo, portanto, omissão a ser sanada. Ademais, tais fundamentos não têm o condão de afastar a conclusão do acórdão, baseada na interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais aplicáveis.

Ademais, quanto à alegada autonomia administrativa das autarquias, é imperioso ressaltar que, não obstante as autarquias gozem de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, tal autonomia não é absoluta, encontrando limites nos princípios e regras constitucionais, especialmente no que concerne à forma de provimento de seus cargos de direção.

A doutrina administrativista, reconhece que as autarquias, como entidades da administração indireta, estão sujeitas ao controle finalístico exercido pela administração direta, não podendo se furtar à observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública, dentre os quais se destaca o princípio da separação dos poderes.

No que tange à natureza técnica e diferenciada do cargo de Diretor Executivo do IMPRO, é certo que a gestão de regimes próprios de previdência social demanda conhecimentos técnicos específicos e qualificação adequada. Contudo, tal circunstância não tem o condão de afastar a regra constitucional que estabelece a livre nomeação e exoneração para cargos em comissão, especialmente aqueles com status de Secretário Municipal.

A exigência de qualificação técnica para o exercício de determinado cargo não se confunde com a forma de seu provimento. É perfeitamente possível que o Chefe do Poder Executivo, no exercício de sua competência constitucional, nomeie para o cargo de Diretor Executivo do IMPRO pessoa que preencha os requisitos técnicos necessários ao seu exercício, sem que isso implique em violação à sua prerrogativa de livre nomeação e exoneração.

Quanto à compatibilidade do processo eleitoral interno com os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, é necessário esclarecer que, embora a participação democrática seja um valor constitucional relevante, ela não pode ser implementada em detrimento de outros princípios igualmente importantes, como a separação dos poderes e a reserva de administração.

A jurisprudência constitucional tem reiteradamente afirmado que a forma de provimento de cargos públicos é matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não podendo ser objeto de interferência por parte do Poder Legislativo ou de outros órgãos ou entidades da administração pública.

Por fim, ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à análise de novos fundamentos não suscitados anteriormente.

Portanto, não obstante a relevância dos argumentos apresentados pelos embargantes, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma adequada e suficiente a questão constitucional posta em debate, não havendo omissão a ser sanada nesse particular.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO

Os embargantes alegam omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão, para se atribuir eficácia prospectiva (
ex nunc
), a fim de preservar a segurança jurídica, proteger a confiança legítima dos administrados e assegurar a estabilidade das relações jurídicas consolidadas ao longo de mais de uma década de vigência da norma municipal impugnada.

O
IMPRO
apresentou, ainda, petição específica requerendo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ID 307559358), argumentando que o dispositivo impugnado não apenas disciplina o provimento, mas cria o próprio cargo de Diretor Executivo, e que a eficácia retroativa poderia comprometer a governança e o planejamento da autarquia, com reflexos diretos sobre servidores, aposentados e pensionistas.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, prevista no artigo 27 da Lei no 9.868/1999, constitui técnica excepcional que permite ao tribunal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringir os efeitos da declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, limitando-se a declarar a inconstitucionalidade do artigo 75, caput e §§ 1o a 4o e 8o, da Lei Municipal n. 4.614/2005, com efeitos
ex tunc
.

Contudo, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que o dispositivo impugnado não apenas disciplina o provimento, mas cria o próprio cargo de Diretor Executivo do IMPRO, e que a eficácia retroativa poderia comprometer a governança e o planejamento da autarquia, com reflexos diretos sobre servidores, aposentados e pensionistas, entendo que há omissão a ser sanada quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

Ademais, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de ID 320491878,
não se opôs ao pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade apresentado pelo IMPRO
.

Portanto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Conforme exposto, o artigo 27 da Lei no 9.868/1999 permite ao tribunal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

A jurisprudência constitucional tem reiteradamente afirmado que a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade não é absoluta, devendo ser limitada sempre que a segurança jurídica ou a boa-fé dos administrados restar ameaçada. Tal entendimento encontra respaldo na doutrina constitucionalista mais autorizada, que reconhece a necessidade de ponderação entre o princípio da supremacia da Constituição e outros valores constitucionais igualmente relevantes, como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

No caso em exame, a declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos poderia acarretar graves consequências para a administração da autarquia previdenciária, comprometendo a continuidade dos serviços públicos por ela prestados e afetando diretamente os direitos e interesses de servidores, aposentados e pensionistas.

Ainda, considerando que o dispositivo impugnado esteve em vigor por mais de uma década, gerando situações jurídicas consolidadas e expectativas legítimas, a retroatividade da decisão poderia resultar em insegurança jurídica e instabilidade institucional, em flagrante contrariedade aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Ademais, o mandato vigente do Diretor Executivo possui termo final em julho de 2027, com inúmeros atos administrativos praticados de boa-fé sob a égide da presunção de constitucionalidade da lei municipal. A ruptura abrupta comprometeria a governança e o planejamento da autarquia, com reflexos diretos sobre servidores, aposentados e pensionistas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade não é absoluta, devendo ser limitada sempre que a segurança jurídica ou a boa-fé dos administrados restar ameaçada. Nesse sentido, o Informativo 648/STF sintetiza o entendimento da Corte Suprema de que:
"A retroatividade da declaração de inconstitucionalidade não é absoluta, devendo ser limitada sempre que a segurança jurídica ou a boa-fé dos administrados restarem ameaçadas."

Neste contexto, a declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos poderia comprometer a continuidade dos serviços prestados pela autarquia previdenciária, em prejuízo de seus beneficiários.

Ademais, a teoria dos atos administrativos consolidados, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, preconiza que situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo e pela boa-fé dos administrados devem ser preservadas, ainda que decorrentes de atos administrativos posteriormente declarados inválidos.

No caso em exame, os atos praticados pelo Diretor Executivo do IMPRO, no exercício regular de suas atribuições, sob a égide da presunção de constitucionalidade da lei municipal, devem ser preservados, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Tal modulação permitirá que o Município de Rondonópolis, por meio de seus órgãos competentes, adote as providências necessárias à adequação de sua legislação e à reestruturação administrativa da autarquia previdenciária, sem comprometer a continuidade dos serviços por ela prestados e sem afetar os direitos e interesses de servidores, aposentados e pensionistas.

Ademais, a modulação dos efeitos da decisão para julho de 2027 respeita o mandato do atual Diretor Executivo, eleito e nomeado sob a égide da lei municipal ora declarada inconstitucional, preservando a estabilidade institucional e a segurança jurídica.

Ressalte-se, por fim, que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não implica em convalidação da norma inconstitucional, mas apenas em limitação temporal dos efeitos da decisão, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, em estrita observância ao disposto no artigo 27 da Lei no 9.868/1999.

Portanto, considerando as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social envolvidas, entendo que deve ser modulada a eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade do artigo 75,
caput
e §§ 1o a 4o e 8o, da Lei Municipal n. 4.614/2005,
para que produza efeitos a partir de julho de 2027, quando se encerra o mandato do atual Diretor Executivo do IMPRO
.

Por todo o exposto:

1.

Indefiro
os pedidos de admissão como
amicus curiae
formulados pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO
(ID 292747390), pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – SISPMUR
(ID 292994873), pela
Associação de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios Mato-Grossenses – APREMAT
(ID 294570382), pelo
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT/MT
(ID 294857893) e pelo
Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/MT
(ID 308820375);

2.

Conheço
dos Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO
(ID 294693893), pela
Associação de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios Mato-Grossenses – APREMAT
(ID 294570382) e pelo
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT/MT
(ID 294857893), e os
acolho parcialmente
apenas para sanar a omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão;

3.

Modulo
a eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade do artigo 75,
caput
e §§ 1o a 4o e 8o, da Lei Municipal n. 4.614/2005,
para que produza efeitos a partir de julho de 2027
, quando se encerra o mandato do atual Diretor Executivo do IMPRO, preservando-se todos os atos administrativos praticados até o marco temporal fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026